Tribunal: TJES
Processo: 0007295-76.2022.8.08.0048
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Crimes Previstos na Lei Maria da Penha
Data de julgamento: 2024-07-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0007295-76.2022.8.08.0048
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
RECORRENTE: EZILA GRACIETH SOARES
RECORRIDO: GREGORIO JAVIER GARCIA MUNOZ
RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal

PROCESSO Nº
0007295-76.2022.8.08.0048

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: EZILA GRACIETH SOARES

RECORRIDO: GREGORIO JAVIER GARCIA MUNOZ

A
CÓRDÃO

EMENTA:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO.
DECISÃO QUE
DEFERIU A ENTREGA DOS BENS PESSOAIS DO RE
CORRIDO. HIPÓTESE QUE NÃO SE ENQUADRA NO ROL TAXATIVO DE CABIMENTO. ART. 581, DO CPP. RECURSO NÃO CONHECIDO.
1. A decisão combatida, que deferiu a entrega dos bens pessoais do recorrido, não se encontra no rol de cabimento do recurso em sentido estrito, previsto no artigo 581, do Código de Processo Penal, que é taxativo, de modo que o presente recurso não pode ser conhecido, diante da sua ausência de previsão legal. 2. Recurso não conhecido.

Vitória, 21 de junho de 2024

EDER PONTES DA SILVA

DESEMBARGADOR
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, não conhecer o recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal

PROCESSO Nº 0007295-76.2022.8.08.0048
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
RECORRENTE: EZILA GRACIETH SOARES

Advogado(s) do reclamante: ALESSANDRA FANTONI RODRIGUES DANIEL

RECORRIDO: GREGORIO JAVIER GARCIA MUNOZ

Advogado(s) do reclamado: CLAUDIO BORGES NUNES, ELIEZER BORRET

VOTO

Cuidam-se os presentes autos de
recurso em sentido estrito
, interposto por
EZILA GRACIETH SOARES
, em face da r. decisão de fls. 29/29-verso dos autos físicos, prolatada pelo Juízo da 6ª Vara Criminal de Serra, que deferiu “
a entrega dos bens pessoais do requerido (vestimentas, documentos e ferramentas de trabalho), pelas razões expostas acima, até que a propriedade fique estabelecida na ação principal, qual seja, Partilha de Bens na Vara de Família [...]”
.

Inconformada, nas
razões recursais
sediadas às fls.
02/13
dos autos físicos, a recorrente postula seja declarada nula a decisão proferida pelo Juízo
a quo
, “por não ter o agressor nenhum outro bem pessoal a ser retirado”, uma vez que
já entregou
todos os seus pertences.

Pois bem.

Antes da análise meritória, saliento que, em decorrência do princípio do duplo grau de jurisdição, constante implicitamente na Constituição da República Federativa do Brasil, são previstos na legislação processual penal os recursos cabíveis em face de determinada decisão que se pretende questionar.

Nessa senda, o artigo 581, do Código de Processo Penal, prevê as hipóteses taxativas de interposição de recurso em sentido estrito,
in verbis:

Art. 581. Caberá recurso, no sentido estrito, da decisão, despacho ou sentença:

I - que não receber a denúncia ou a queixa;

II - que concluir pela incompetência do juízo;

III - que julgar procedentes as exceções, salvo a de suspeição;

IV – que pronunciar o réu;

V - que conceder, negar, arbitrar, cassar ou julgar inidônea a fiança, indeferir requerimento de prisão preventiva ou revogá-la, conceder liberdade provisória ou relaxar a prisão em flagrante;

[...]

VII - que julgar quebrada a fiança ou perdido o seu valor;

VIII - que decretar a prescrição ou julgar, por outro modo, extinta a punibilidade;

IX - que indeferir o pedido de reconhecimento da prescrição ou de outra causa extintiva da punibilidade;

X - que conceder ou negar a ordem de habeas corpus;

XI - que conceder, negar ou revogar a suspensão condicional da pena;

XII - que conceder, negar ou revogar livramento condicional;

XIII - que anular o processo da instrução criminal, no todo ou em parte;

XIV - que incluir jurado na lista geral ou desta o excluir;

XV - que denegar a apelação ou a julgar deserta;

XVI - que ordenar a suspensão do processo, em virtude de questão prejudicial;

XVII - que decidir sobre a unificação de penas;

XVIII - que decidir o incidente de falsidade;

XIX - que decretar medida de segurança, depois de transitar a sentença em julgado;

XX - que impuser medida de segurança por transgressão de outra;

XXI - que mantiver ou substituir a medida de segurança, nos casos do art. 774;

XXII - que revogar a medida de segurança;

XXIII - que deixar de revogar a medida de segurança, nos casos em que a lei admita a revogação;

XXIV - que converter a multa em detenção ou em prisão simples.

XXV - que recusar homologação à proposta de acordo de não persecução penal, previsto no art. 28-A desta Lei.

Depreende-se que a decisão combatida, que deferiu a entrega dos bens pessoais do
recorrido
, não se encontra no rol de cabimento
do recurso em sentido estrito, que é taxativo, de modo que o presente recurso não pode ser conhecido, diante da sua ausência de previsão legal.

Nesse mesmo sentido, destaco o seguinte precedente:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. ESTUPRO DE VULNERÁVEL E DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS. PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. VIA INADEQUADA. MATÉRIA DE HABEAS CORPUS. CONCESSÃO DA ORDEM DE OFÍCIO. INADMISSIBILIDADE.
Ausentes as hipóteses do artigo 581 do CPP, não é possível conhecer do recurso em sentido estrito
. O habeas corpus é o instrumento adequado para discutir sobre a legalidade de eventual prisão preventiva decretada. Inexistindo constrangimento ilegal no ato do juízo da primeira instância, é inadmissível a concessão de habeas corpus de ofício. (TJMG; RSE 5002194-55.2023.8.13.0514; Nona Câmara Criminal Especializada; Rel. Des. Walner Barbosa Milward de Azevedo; Julg. 21/02/2024; DJEMG 21/02/2024).

À luz do exposto,
NÃO CONHEÇO DO RECURSO INTERPOSTO.

É como voto.

Vitória, 21 de junho de 2024

EDER PONTES DA SILVA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)